Tribunal: STF
Processo: HC 259218
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thaís dos Santos Lino, em favor de Sílvia Maria Alves, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 986.687/SP.



    Colhe-se do ato impugnado:



    “Consta dos autos que a paciente foi condenada a uma pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa, no piso legal, por infringir os artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei de Drogas, aplicada a regra do artigo 69 do Código Penal. 



    Formulado pedido para inserção em prisão de regime domiciliar, tanto o juízo da execução quanto o Tribunal negaram o pedido. 



    Neste writ, alega a defesa que a paciente é mãe única responsável de três filhos menores de 6 anos e curadora de uma tia deficiente, motivo pelo qual, por questão humanitária, teria o direito de substituição da pena privativa de liberdade em regime fechado pela prisão albergue domiciliar. 



    Entende que a fundamentação do acórdão foi genérica e inidônea. 



    Requer, liminarmente, a imediata soltura da paciente ou a substituição do cumprimento de sua pena pela prisão domiciliar. No mérito, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade em regime fechado pela prisão albergue domiciliar humanitária.” (eDOC 6)



    O ministro relator no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus, por por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC 6). A referida decisão transitou em julgado no dia 8.4.2025.



    Nesta Corte (eDOC 1), a impetrante reitera alegação de que a paciente faz jus ao cumprimento da pena em prisão domiciliar.



    Nas razões do pedido, aduz que a paciente “é mãe de 03 filhos menores de 6 anos de idade e possui a curatela de sua tia enferma, sendo que estes dependem diretamente de seus cuidados maternos para seu desenvolvimento saudável.” (p. 2)



    Alega que “a paciente é sim indispensável aos cuidados do filhos menores, onde as crianças estão com forte abalo psicológico, sentindo muita falta da mãe e consequentemente do pai que encontra-se em local desconhecido.” (p. 3)



    Argumenta que “A situação de vulnerabilidade extrema foi atestada por relatório do serviço social, que confirma a ausência de qualquer outro responsável para prover os cuidados básicos às crianças.” (p. 11)



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que a paciente possa cumprir a pena privativa de liberdade em prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



     Verifica-se que o presente writ volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ, que não conheceu do habeas corpus ali impetrado. A impetrante não manejou agravo regimental perante o STJ.



    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido do não conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior quando não esgotada a instância mediante a interposição de agravo regimental, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Ademais, como o mérito do writ originário (HC 5032869-14.2025.8.24.0000) ainda não foi apreciado pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a análise por esta Corte configuraria dupla supressão de instância.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos do ato coator:



    “(...)



    No presente caso, o Tribunal a quo entendeu haver elementos suficientes para o indeferimento do pleito de substituição pela prisão domiciliar, conforme se extrai dos seguintes trechos do acórdão (fls. 14-15): 



    [...] Ao que se depreende dos autos, a decisão que indeferiu a prisão domiciliar foi devidamente fundamentada, tendo ponderado que o “artigo 318, do Código de Processo Penal, utilizado para embasar o pedido formulado pela Defesa, claramente não serve como fundamento para viabilizar [...]. Outrossim, importante frisar, ainda, que os documentos apresentados pela Defesa não demonstram a situação de desamparo dos filhos da sentenciada, que se encontram sob os cuidados de sua filha mais velha, a qual tem atualmente 20 anos, como consta do relatório social juntado aos autos, afastando a hipótese ventilada acerca da incidência do artigo 117 da LEP. Com efeito, a sentenciada alegava que é imprescindível para o cuidado dos filhos, porém fora presa com drogas em sua residência, conforme fl. 27, o que demonstra que os filhos eram submetidos aos riscos do crime, não conseguindo, portanto, demonstrar o cuidado adequado agora alegado.” 



    Cumpre anotar que a expedição do mandado de prisão ocorreu como decorrência lógica da sentença penal condenatória transitada em julgado, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. 



    Assim, ao menos, em análise perfunctória, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou coação praticada pela autoridade impetrada. 



    Importa lembrar que a matéria sob exame é complexa, uma vez que envolve execução criminal, sendo, em regra. inadequado o deferimento do pedido em cognição sumária. (grifei) 



    Neste cenário, ainda que o acórdão se reporte a fundamento que, em tese e isolado, até se mostraria inidôneo para a denegação de um recolhimento domiciliar pleiteado (isto é, a suposta necessidade de demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados do infante, exigência esta que vem sendo rechaçada pela jurisprudência desta Corte, uma vez que tal "indispensabilidade", no caso da mãe, seria legalmente presumida), infere-se que o indeferimento do benefício, na hipótese vertente, encontra-se justificado pela situação excepcionalíssima do caso, qual seja, a de que a paciente "fora presa com drogas em sua residência, conforme fl. 27, o que demonstra que os filhos eram submetidos aos riscos do crime, não conseguindo, portanto, demonstrar o cuidado adequado agora alegado”(fl. 15, grifei).” (eDOC. 6)



    Esta Corte não tem concedido habeas corpus a mães presas por, supostamente, terem traficado no interior da residência, de modo a submeter a criança à ambiência criminosa. Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. 



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Mãe com filhos menores de 12 anos. Substituição por custódia domiciliar: não cabimento. Ilegalidade manifesta: inocorrência. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual foi denegada a ordem de habeas corpus voltado à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher, mãe de crianças menores de 12 anos, presa preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal fim e posse ilegal de arma de fogo, no contexto de reiteração delitiva durante o cumprimento de livramento condicional com uso de tornozeleira eletrônica. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da condição de mãe com filhos menores de 12 anos, seria cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STF no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP. 



    III. Razões de decidir 



    3. A concessão de prisão domiciliar à mulher mãe com filhos menores não tem caráter automático, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, conforme previsto no art. 318-A do CPP e na jurisprudência do STF. 



    4. A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, o indeferimento da prisão domiciliar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, mesmo diante da maternidade. 



    5. A agravante já estava em livramento condicional, com uso de tornozeleira eletrônica, quando voltou a delinquir, sendo presa em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, fatos ocorridos em sua própria residência, o que demonstra a insuficiência da medida alternativa e o periculum libertatis. 



    6. As instâncias antecedentes fundamentaram adequadamente a manutenção da custódia preventiva, com base na gravidade concreta dos delitos e na reiteração criminosa, em conformidade com precedentes do STF e do STJ. 



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso a que se nega provimento. 



    (HC 249163 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 15.4.2025)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir monocraticamente, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal, com o exame de mérito. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O Supremo Tribunal Federal não tem concedido prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência. Sujeição dos filhos à ambiência delitiva. 4. Agravo improvido. (HC 208611 AgR, de minha relatoria. DJe 31.1.2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da condição de foragida e da circunstância de ter sido localizada expressiva quantidade de drogas na residência em que a paciente informa morar com o menor. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 209564 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente